Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS E PROTESTO. REQUISITO DESNECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de nulidade da citação do Executado, tendo em vista se tratar de matéria preclusa nos autos.
2. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, são dispensáveis a assinatura de duas testemunhas e o protesto para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28, 29 e 44 da mencionada lei.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.